Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-67.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004731-67.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: MARCIO MARTINS DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRELIMINAR RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS PARA RETIRAR A PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DO ART. 99, § 3º, DO CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL EM FAVOR DOS APELADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA POSSE PELA PARTE AUTORA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ DOS APELADOS. REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA. PROVA SATISFATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004731-67.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOÃO DO NASCIMENTO
- representado por sua inventariante
LUCINEIDE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS
e como apelado
MÁRCIO MARTINS DE LIMA e outro
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça